Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722235-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: EDLANIA MARTINS SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta por E. M. S. em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, nos autos do processo no 0744542-71.2025, que indeferiu a concessão de medidas protetivas de urgência. Em sua petição (Id 72522912), sustenta a reclamante que “mesmo que o magistrado a quo tenha entendido que não há risco atual a fundamentar a manutenção das medidas protetivas, tem-se que os fatos relatados foram deveras graves, seja pelo relato inicial que deu origem à medida protetiva, seja pelo questionário de risco que evidenciou um cenário de violência”. Argumenta que “não se trata de desconsiderar o contexto probatório ou inverter a lógica processual penal (...), mas sim de realizar uma ponderação de valores no caso concreto, atendendo aos princípios constitucionais de proteção à mulher e de liberdade por parte do ofensor”. Defende que “não resta dúvida (...) do cabimento e aplicabilidade da medida aqui pretendida, tendo em vista o relato de violência da requerente e a necessidade de serem resguardadas a sua integridade física, moral e psicológica”. Requer, em sede liminar, o deferimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima. No mérito, postula a confirmação da liminar. Pede a concessão da gratuidade de Justiça. É o relatório. Concedo a gratuidade de Justiça postulada. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar. Extrai-se dos autos do processo de origem que a reclamante solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de FERNANDO ALEXANDRE FERREIRA LOPES, as quais foram indeferidas, sob os seguintes fundamentos (Id 235520941 dos autos de origem): “Cuida-se de pedido de medidas protetivas de urgência com fulcro na Lei 11.340/06 formulado por E M S em razão da conduta que atribuiu ao seu ex-companheiro FERNANDO ALEXANDRE FERREIRA LOPES, indicada como ocorrida entre 1 de outubro de 2024 e 11 de maio de 2025 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 1.826/2025 - DEAM I. A requerente apresentou o seguinte relato perante a Autoridade Policial: "A declarante relata que conviveu maritalmente com FERNANDO ALEXANDRE FERREIRA LOPES por 15 anos. Que romperam o relacionamento há 2 anos e 2 meses, mas permaneceram morando na mesma residência até outubro de 2024. Dessa relação, tiveram duas filhas: M E, de 14 anos, e M F, de 7 anos. M E possui autismo grau 2, deficiência intelectual e TDAH. A declarante já registrou ocorrência em desfavor de FERNANDO, no XXXX/2024 - 30a DP. Informa que ainda há processo judicial em curso a respeito da pensão, e que não há acordo sobre guarda ou visitações. FERNANDO ajuizou ação requerendo a guarda das filhas, segundo a declarante, com o objetivo de não pagar pensão, além de alegar, no processo, que a declarante teria abandonado as filhas e que elas residiriam com ele. A declarante afirma que, desde a separação, FERNANDO tem diminuído a assistência financeira prestada a ela e às filhas. Além disso, FERNANDO tem tentado impedir a declarante de ver suas filhas. Relata que, em abril, estava esperando M E em uma parada de ônibus quando avistou FERNANDO também aguardando no local. A declarante, então, dirigiu-se à parada anterior e avisou à monitora do ônibus para que M E descesse ali. Quando retornavam a pé, FERNANDO atravessou o carro em frente à declarante e à filha, assustando ambas. Como havia um Conselho Tutelar próximo, a declarante relata que correu para lá com M E, onde foi orientada a solicitar medida protetiva. Segundo ela, FERNANDO continua dificultando o contato com as filhas. Relata que ele a impediu de ver M E no dia do aniversário da criança e que não cumpre os acordos verbais de dia e hora para que a declarante possa buscá-las. A declarante refere que está com dificuldade de se manter na casa, pagar o aluguel e sustentar financeiramente as duas filhas sem o auxílio financeiro de FERNANDO, tem receio de ser retirada da casa por não pagar o aluguel e não ter onde morar com suas filhas." Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente por ser considerado que não está caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pressuposto para a incidência da Lei 11.340/06 e, consequentemente, para a adoção de medidas protetivas de urgência nesta previstas, pois que o que é extraído do relato apresentado é que E e Fernando Alexandre possuem desentendimentos relacionados à convivência e contatos com as filhas após a separação do casal ocorrida em outubro de 2024 e pendências quanto à definição da guarda, visitas e pensão, o que efetivamente não se insere na proteção da especial lei de proteção à mulher tendo em vista que em relação ao poder familiar encontram-se em igualdade de condições. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE RISCO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE PERIGO OBJETIVA. DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RELAÇÃO CONFLITUOSA DECORRENTE DE DISPUTAS SOBRE CUIDADOS E VISITAÇÃO DO FILHO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Reclamação Criminal proposta contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência no âmbito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. 2. O Ministério Público alega que existem indícios de que o antigo companheiro da reclamante insiste em contatos indesejados, situação que tem deixado a ofendida fragilizada psicologicamente, o que justifica a necessidade de medidas protetivas para resguardar sua integridade psicológica. 3. Decisão do Juízo de origem indeferiu as medidas protetivas, considerando a insuficiência de provas que apresentem um risco concreto à integridade física ou psicológica da reclamante. A decisão ressaltou que, embora a palavra da vítima deva ser considerada, a concessão de medidas protetivas exige indícios robustos de perigo imediato, que não se encontram presentes no caso. 4. A análise das evidências demonstra um histórico de conflitos sobre os cuidados do filho em comum, relacionados à visitação do menor de idade, à aproximação do filho com a família do pai, mas sem qualquer comprovação de perigo objetivo ou violência de gênero que justifique a intervenção judicial por meio de medidas protetivas. 5. No contexto dos fatos, o direito penal deve ser aplicado como última ratio, sendo o direito cível o foro adequado para resolver questões relacionadas à guarda, visitação e pensão alimentícia, salvo em casos extremos que caracterizem ilícito penal, o que não se verificou na espécie. 6. Reclamação criminal improcedente. (TJDFT, Acórdão 1969208, 0738158-77.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÕES CORPORAIS DE FILHA CONTRA MÃE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO FEMININO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DESPROVIDO. 1 Recurso em sentido estrito do Ministério Público contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que declinou da competência ante a ausência de violência baseada no gênero. 2 Nem toda violência cometida contra a mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei Maria da Penha, cuja aplicação é restrita aos casos em que a vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar sofra discriminação em razão de sua condição feminina. A agressão não foi motivada pela imposição de inferioridade ou hierarquia, mas exclusivamente de desentendimento relativo à guarda de menor. 3 Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão 973708, 20140510103558RSE, Relator(a): GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/10/2016, publicado no DJe: 20/10/2016.) PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTO CRIME DE AMEAÇA. DECISÃO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA PARA UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Para a aplicação da Lei Maria da Penha é necessário que a violência contra a mulher tenha ocorrido em razão de gênero e no âmbito da unidade doméstica, familiar ou decorrente de relação íntima de afeto. 2. Há que se manter a decisão que declinou de competência para um dos juizados especiais criminais, uma vez que os elementos dos autos evidenciam que o suposto crime de ameaça não foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, tendo ocorrido em razão de desentendimento quanto aos cuidados do filho, especialmente quanto as visitas, sem demonstração de motivação de gênero. Precedentes. 3. Devidamente examinadas as questões impugnadas no recurso com a apresentação dos fundamentos legais para a manutenção da decisão atacada, resta devidamente atendido o requisito do prequestionamento. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1398759, 0735310-74.2021.8.07.0016, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/02/2022, publicado no DJe: 03/03/2022.) Importante registrar que as questões relacionadas à guarda, ao regime de visita e à prestação de alimentos devem ser submetidas à vara especializada para o seu deslinde em ações que comportem cognição ampla e o exercício do contraditório que, a rigor, são inviáveis no âmbito do pedido presente de medidas protetivas, providências que ao que consta estão sendo buscadas pelos envolvidos tanto que identificada em consulta ao sistema PJe a distribuição de ação de guarda em 11 de março de 2025 à 2a Vara de Família de Brasília sob o no 0722091-52.2025.8.07.0016. Oportuno destacar que além da ausência de embasamento para a adoção da Lei 11.340/06 consoante acima ressaltado tampouco está evidenciada pelo contexto descrito alguma atual e concreta situação de risco à requerente que justifique a adoção das providências pretendidas - proibição de aproximação e de contato - e sequer foram apresentados elementos mínimos que pudessem revelar o binômio necessidade/capacidade relacionado à pretensão quanto à obtenção de alimentos que, consoante anteriormente consignado, deve ser deduzida perante o Juízo de Família. Ante o exposto INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados. (...).” (grifos nossos). Dispõe o art. 19 da Lei n.o 11.340/2006: “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023)” (grifos nossos.) Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, deverão ser criteriosamente avaliadas as circunstâncias do evento, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei n.o 11.340/2006. A jurisprudência consagrou o entendimento de que, nesses tipos de crimes, a palavra da vítima adquire especial relevo, haja vista que tais fatos normalmente acontecem às ocultas, longe de olhos e ouvidos indiscretos. Por isso, a versão vitimária deve ser elevada quando se mostre lógica, consistente e não evidencie vontade deliberada de prejudicar inocente. As medidas protetivas de urgência são um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. Desse modo, faz-se necessário o exame do contexto em que a vítima se insere e se há efetivo risco para a sua integridade física e psíquica. Nesse sentido, os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA AO ART. 5o DA LEI MARIA DA PENHA. MÃE IDOSA E CARDÍACA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. PRECEDENTES. I - Segundo precedentes desta Corte, a fragilidade, a hipossuficiência e vulnerabilidade das mulheres se presumem para os fins de aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina. II - Na hipótese dos autos, as ameaças do agravante foram motivadas pelo vínculo familiar, em que há evidente desigualdade estrutural na relação entre os envolvidos, com situação de subjugação da vítima, em especial por se tratar de pessoa idosa, de 84 anos, cardíaca, com estresse e depressão. III - É inviável o revolvimento de fatos e provas para afastar a conclusão do Tribunal a quo de que o caso envolve violência de gênero. Ademais, a pretensão esbarra também na Súmula n. 83, STJ, motivo pelo qual deve ser mantida a inadmissibilidade do recurso. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 2.213.278/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME OFERTADA CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO APOSENTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. (...) 4- A Lei n. 11.340/2006 criou a possibilidade de que mulheres, sob violência doméstica de gênero, pudessem valer-se de medidas protetivas de urgência, as quais decorrem, em grande medida, do direito personalíssimo de autodeterminação existencial e do princípio de dignidade humana. 5- Na hipótese dos autos, depreende-se o fumus boni iuri do contexto inserido na notícia crime, em que as requerentes relacionam inúmeras agressões por elas sofridas, de cunho físico e moral, praticadas pelos requeridos, com a colação de documentos indiciários de prova. 6- Revela-se, ainda, a existência do periculum in mora, em virtude de a situação emergencial envolver a tutela da integridade física e mental, além de outros direitos da personalidade de superlativa importância, como o próprio direito à vida, cuja violação é perpetrada por pessoas que integram a unidade familiar. 7- O afastamento do lar, bem como a proibição de aproximação e de contato com as requerentes são medidas adequadas para assegurar a preservação dos respectivos direitos, somando-se a isso o fato de a requerente M. T. P. M. C. ser idosa, de modo que tal condição, acrescida da suposta existência de agressões físicas e verbais praticadas pelo requerido A. C. contra ela, justificam a manutenção do provimento cautelar. 8- Presume-se a necessidade de fixação de alimentos provisórios em favor da requerente M. T. P. M. C., em razão de sua avançada idade (90 anos), e as possibilidades financeiras de seu cônjuge, A. C., procurador de justiça aposentado. Nessas circunstâncias, até que as partes encaminhem os aspectos cíveis de seu divórcio e alimentos, é razoável manter-se a referida medida protetiva de urgência, nos termos do art. 22, V, da Lei 11.340/2006. 9- O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 10- Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes. 11- Na hipótese dos autos, não apenas a agressão ocorreu em ambiente doméstico, mas também familiar e afetivo, entre pais e filhos, marido e mulher e entre irmãos, eliminando qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema da Lei 11.340/2006. 12- As condutas descritas nos autos - a) bater a cabeça da vítima várias vezes contra a escada; b) xingar e agredir fisicamente a vítima após a descoberta de traição ao longo dos últimos 30 anos - são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino. Demonstram, ainda, potencialmente, o modus operandi das agressões de gênero, a revelar o caráter especialíssimo do delito e a necessidade de imposição de medidas protetivas. 13- Junta-se a isso o argumento de os requeridos se utilizarem das funções para exercer domínio sobre as requerentes, que não conseguem, sequer, registrar um boletim de ocorrência na autoridade policial competente, com a narrativa completa dos fatos elencados. 14- A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente. 15- Agravo regimental e pedido de reconsideração não providos.” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO SUPOSTAMENTE COMETIDO POR FILHO CONTRA MÃE. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. Ademais, a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa e o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por qualquer relação íntima de afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 2. Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 3. Na espécie, deve ser reconhecida a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, tendo em vista que o suposto delito foi cometido dentro do âmbito da família, por filho contra mãe. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.931.918/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021. Grifos nossos.) Como mencionado pelo Magistrado a quo, as divergências entre o casal decorrem por conta de guarda, regime de visita e prestação de alimentos, não se caracterizando como violência doméstica e familiar por motivação de gênero e, por consequência, alheias ao âmbito de aplicação da Lei n.o 11.340/2006. As medidas protetivas geram limitações a direitos fundamentais e só devem ser deferidas quando há fundamentação idônea, não podendo ser decretadas e mantidas diante da ausência dos requisitos que as justifiquem. Por sua vez, a decisão que indeferiu a medida protetiva tem amparo na ausência de comprovação de que haveria violência doméstica fundada em motivação de gênero. Diante disso, entendo que, antes dos fatos serem analisados com profundidade pelo juiz natural da causa, não devem ser deferidas as medidas protetivas solicitadas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se o interessado F.A.F.M.S. para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR